Tribunal: TJMT
Processo: 1033530-89.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033530-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ISMAEL DA COSTA LEIGUE - CPF: 007.984.201-11 (RECORRIDO), SILVANEA APARECIDA DA SILVA - CPF: 053.083.431-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINARES DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. AFASTADAS.
BOLETO FRAUDADO. DESTINATÁRIO DIVERSO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA
. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada
.

2. Inexistência de dispositivo legal que obrigue o consumidor a esgotar todos os meios administrativos antes de ingressar com a contenda,
sob pena
de feri
mento

a
o direito constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, preconizado no artigo 5º, XXXV.

3. À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, a questão de a parte ré/recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa no mérito da ação.

4. Hipótese em que a parte r
ecorrida
, por descuido, efetuou o pagamento de boleto bancário para destinatário diverso daquele pretendido.

5. Cabe à parte
recorrida
o ônus de provar que a instituição financeira contribuiu para fraude, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

6. A parte r
ecorrida
deveria ter agido com maior zelo no momento em que transferiu os valores para conta de terceiro (pessoa
jurídica
), porém não adotou as cautelas necessárias, o que atrai a culpa exclusiva (art. 14, § 3º, II CDC).

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença
que julgou parcialmente procedente
para: “
1)

Declarar,
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada
valor de
R$ 354,32 (trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos)
, vencida em 22/02/2023;

2)
Condenar
a parte Ré a ressarcir o reclamante, a título de dano material, o valor de R$ 354,32 (trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos),
em dobro (total de R$ 708,64)
, corrigido monetariamente a
partir do desembolso
/pagamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº 6.899/81, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;
3
)
Condenar
a empresa ao pagamento de indenização a título de danos morais às parte autora, na quantia comum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos do Enunciado 362 do STJ
”.

Em suas razões recursais, a parte
,
preliminarmente,
impugna o pleito de concessão das benesses da justiça gratuita (i),
ausência de interesse de agir
(
ii
)
e ilegitimidade passiva
ad causam (
iii
)
. No mérito, pugna a reforma da sentença para julgar improcedente
s
os pedidos
iniciais por sustentar a
culpa exclusiva do consumidor. Alternativamente, a redução do
quantum.

Contrarrazões pela manutenção da sentença em todos seus termos.

É o relat
o do necessário
.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1033530-89.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

ISMAEL DA COSTA LEIGUE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) Impugnação ao pedido de justiça gratuita

Consoante o Enunciado n. 166/FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em que pese
a
empresa se insurgir quanto a benesse, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

(
ii
)
I
legitimidade passiva
ad
causam

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ,
AgInt
no
REsp
1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019,
Publicado
no DJE 18/11/2019.

Em detida análise dos termos da inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa em aspectos
meritais
.

(iii) Interesse de agir

O artigo 17 do
CPC deixa claro que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
Nesse sentido, o interesse de agir é consubstanciado numa “
situação jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da
impossibilidade de autodefesa
” (FUX, Luiz, Curso de direito processual civil: Processo de Conhecimento. Vol. I.
4
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 177.)

Exatamente o caso em tela, no qual a parte autora suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente
a
conduta supostamente ilícita por parte da fornecedora de energia elétrica.

Ademais, não há dispositivo legal que obrigue o consumidor a esgotar todos os meios administrativos antes de ingressar com a contenda,
sob pena
de ferir o direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no artigo 5º, XXXV
,
da CF.

Assim, afastada a preliminar arguida.

VOTO
- MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“
[...]

Diante desses fatos, a concessionária reclamada informa que a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito é devida, uma vez
que não
houve o pagamento da fatura em favor da promovida, mas sim em benefício de terceiro estranho à relação contratual. Na oportunidade, a promovida apresentou como recebedor o CNPJ nº 50.171.775/0001-066, sustentando, ainda, que o reclamante não foi diligente na conferência dos dados no momento do pagamento.

No contexto apresentando, conquanto as assertivas lançadas pela promovida
, verifica-se
que o CNPJ informando em sua defesa (ID 125148511) de nº 50.171.775/0001-06 é diferente daquele que consta no comprovante de pagamento apresentado pela parte reclamante, que é o de nº 50.039.246/0001-45 (ID 122392306).

Aliado a isso, importa consignar que o reclamante sustenta que realizou o pagamento através do aplicativo ENERGISA ON, canal oficial disponibilizado pela concessionária a seus consumidores, de forma que, verifica-se que o promovente tomou as precauções devidas, não se sustentando a alegação de culpa exclusiva da vítima ou utilização de fatura falsa.

Assim, malgrado a assertiva que os dados do recebedor do
pix
efetuado pela parte reclamante em 23/04/2023 não estão atrelados ao seu sistema, salienta-se que os dados foram retirados do aplicativo disponibilizado pela reclamada, não havendo prova em sentido contrário apresentado pela promovida, sendo de sua responsabilidade a disponibilização das informações corretas e a segurança do aplicativo.

Nesse sentido, anota-se que a reclamada deixou de apresentar documento que evidencie a data efetiva do pagamento
da fatura
objeto da ação (fev.2023), sendo o único documento apresentado consiste em meras informações cadastrais do consumidor e contas pagas no ano de 2012 (ID 125148518).

De mais a mais, conquanto a argumentação de inexistência de qualquer prática
ilícita, e
culpa exclusiva do promovente, denota-se do comprovante de ID 122392306 o nome de destino como sendo ENERGISA PAGAMENTOS, que aos olhos do consumidor refere-se à empresa promovida, ainda mais, diante da afirmação de ter adquiridos os dados de pagamento via PIX diretamente do aplicativo ENERGISA ON disponibilizado pela
reclamada.
[...]
”

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, em análise do conjunto probatório produzido por ambas as partes, verifico que a situação demonstra, em verdade, descuido por parte da recorr
ida
, que efetuou pagamento de boleto falso sem se atentar em
informações fundamentais, como destinatário da transferência.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(
ii
).

Narra
a
parte autora que, no dia 10/05/2023, foi surpreendida com o corte de sua energia, tendo solicitado o
religamento,
quando foi informada sobre a existência de um débito relativo à fatura do mês de fevereiro de 2023 (R$ 354,32)
, sobre a qual assevera que estaria quitada desde
23/04/2023.

A
recorrente alega que o pagamento da fatura ocorreu em favor de terceiro estranho, tendo em vista que o CNPJ da recorrente é o n. 50.171.775/0001-06 e que consta no comprovante do primeiro pagamento é o CNPJ n. 50.039.246/0001-45.

Apesar de alegar que o meio de contato utilizado foi fornecido pelo
app
da concessionária
, não junta qualquer prova mínima nesse sentido, sendo de incumbência da parte recorr
ida
, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

A parte
recorrida
deveria ter tido a cautela antes de realizar a operação financeira, como por exemplo, verificar as informações antes de realizar o pagamento, mas não adotou tal procedimento, assumindo, assim, o risco do pagamento indevido e contribuindo, decisivamente, para a ocorrência da fraude. Há, no caso, culpa exclusiva da vítima.

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da instituição, vez que a atuação da parte recorr
ida
, somada ao ato praticado pelo estelionatário, foi decisiva para a concretização da fraude, em que pese ter sido vítima.

Do ponto da esfera criminal, a observação é irrelevante, mas quando a apreciação repousa na responsabilidade civil, trata-se de elemento valorativo e essencial.

Com os elementos em destaque, a parte recorr
ente
em nada contribuiu para a transação, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE FINANCEIRO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO NÃO COMPROVADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que houve a contratação do empréstimo consignado pelo recorrido, através da juntada de cédula de crédito bancário assinada digitalmente, acompanhada de registro fotográfico (
selfie
) e documento pessoal do contratante, além de informações como IP, e-mail e número telefônico.

2. O recorrente comprova a contratação e a disponibilização do montante emprestado em conta corrente de titularidade do recorrido. Este, por sua vez, apesar de alegar que devolveu a quantia ao banco, não acostou ao processo o comprovante de transferência bancária, com indicação do beneficiário do crédito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC).

3. Da narrativa dos fatos denota-se que o recorrido foi, possivelmente,
vítima de golpe financeiro
, sem a participação, conivência ou omissão do recorrente, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

4. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa do consumidor, o que afasta a responsabilidade do
recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

5. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1022461-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023,
Publicado
no DJE 06/07/2023
)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TENTATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE PAGAMENTO ANTECIPADO PARA APROVAÇÃO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PARA TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO FINANCERIA RECLAMADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A legitimidade de partes é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a legitimidade das partes.

2. No presente caso, em que se o Reclamante, ora Recorrente, alegar que estava contratando empréstimo, no valor de R$ 5.000,00, junto à instituição financeira Reclamada, sendo lhe solicitado uma antecipação para aprovação no valor de R$248,00, da análise dos autos inexiste prova de que a contratação foi realizada com consultor da Reclamada CREDITAS, uma vez que as conversas de
WhatsApp
juntadas estão recordadas, sem detalhamento do número que estava em contato com o autor, aliado ao que de a transferência bancária realizada tinha como favorecido pessoa física – Carla Fernanda Rodrigues Silva, pessoa estranha a instituição financeira Reclamada, que se trata de pessoa jurídica registrada no CNPJ: 32.997.490/0001-39.

3. Desta forma, se a contratação não ocorreu com a instituição financeira Reclamada, mas sim com terceiros fraudadores, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco Reclamado deve ser acolhida, razão pela qual, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4. A Lei nº 9.099/95 dá maior liberdade ao Juiz de Direito para determinar as provas que entender ser necessária, dar especial valor às regras de experiência comum e adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum, em conformidade com o disposto no art. 5º e 6º, in
verbis
:

Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Em análise ao escorço fático, bem como as provas trazidas à baila, não deixam azo de dúvidas que a responsabilidade de fato não compete
a
empresa requerida, por dois motivos ensejadores: 1) não existe ratificação da relação jurídica entre as partes; 2) o comprovante de pagamento que ensejaria o comando condenatório de eventual restituição não consigna o nome da empresa e sim de pessoa física, alheia a demanda. Portanto, por tais razões é patente reconhecer a ilegitimidade da ora contestantes”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Em face do exposto, acolho a prejudicial de ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 51, inciso II da Lei 9.099/95 c/c art. 485, IV do CPC, com a consequente EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1020938-44.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023,
Publicado
no DJE 31/05/2023
)

Raciocínio semelhante já foi exteriorizado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
NºS

7
E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.

2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil.

3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
08/04/2019)

Dessa forma, não há que se falar em repetição do indébito ou ocorrência de dano moral.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença e julgar improcedente
s
os pedidos
iniciais
.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024